Tribunal: TJDFT
Processo: 0002167-29.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CULPA DO MOTORISTA DO CARRO. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado pelo ofendido. Se, porém, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos não pode ser acolhido.
2. Apelo não provido.